Tribunal: TJSP
Processo: 2305565-32.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas corpus. Incidente de insanidade mental. Ausente desídia do Juízo na análise dos pedidos, não cabe imputar-lhe eventual excesso de prazo, notadamente se, agora, já superado o obstáculo procedimental para que o feito aporte à fase de pronúncia.